Tribunal: TJDFT
Processo: 0736703-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736703-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL TAGUAVILLLE AGRAVADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL TAGUAVILLE, impugnando a decisão que indeferiu a penhora de bem gravado com cláusula de usufruto vitalício e com diversas indisponibilidades na matrícula. O imóvel indicado à penhora pertence ao executado CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, que se encontra assistido pela Curadoria Especial. Assim sendo, dê-se vista à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, para que apresente contrarrazões ao recurso.. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator